Tribunal: TJMT
Processo: 1008914-39.2023.8.11.0037
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008914-39.2023.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MEIRE FERREIRA PEREIRA (APELANTE), MEIRE FERREIRA PEREIRA - CPF: 024.407.791-64 (APELANTE), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), MARCELO FLAVIO TIGRE BARRETO - CPF: 743.597.544-34 (ADVOGADO), GUSTAVO FERNANDES DE SOUZA - CPF: 095.235.874-39 (ASSISTENTE), HUGO SEIDI IWAI RIDAO - CPF: 055.311.639-83 (ASSISTENTE), ELIEZIO FERREIRA DE FRANÇA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1008914-39.2023.8.11.0037

APELANTE: MEIRE FERREIRA PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33 DA LEI N. 11.343/2004 – DOSIMETRIA – PENA-BASE – QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA – INTELIGÊNCIA DO ART. 42 DA NORMA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – ACRÉSCIMO PROPORCIONAL – TRÁFICO PRIVILEGIADO – NÃO INCIDÊNCIA ANTE A CONDIÇÃO DE REINCIDENTE – REGIME FECHADO JUSTIFICADO – RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO INVIÁVEL – PROPRIEDADE DE TERCEIRO – UTILIZAÇÃO NO TRÁFICO DE DROGAS –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“
A natureza e a quantidade de entorpecentes constituem fatores que, de acordo com o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, são preponderantes para a fixação das penas no tráfico ilícito de entorpecentes”
(STJ, AgRg no HC n. 865.205/MS).

“De fato como se trata de crime contra a saúde pública, quanto mais nociva a substância entorpecente ou quanto maior a quantidade de droga apreendida em poder do agente, maior será o juízo de censura a recair sobre a conduta delituosa. Precedentes.”
(STJ, AgRg no REsp n. 1.464.777/PR).

“Não verifico nenhuma ilegalidade a ser sanada na negativa de reconhecimento do tráfico privilegiado ao paciente, ante a ausência do primeiro requisito cumulativo exigido em Lei, que é a primariedade. Por oportuno, observo que nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "A reincidência, específica ou não, não se compatibiliza com a causa especial de diminuição de pena prevista § 4.o do art. 33 da Lei n.o 11.343/06, dado que necessário, dentre outros requisitos, seja o agente primário. Tal óbice e a exasperação da pena, na segunda fase, não importam em bis in idem, mas em consequências jurídico-legais distintas de um mesmo instituto”
(STJ, AgRg no HC n. 892.275/SP).

“Não se vislumbra ilegalidade flagrante na aplicação do regime inicial fechado ao Réu reincidente, quando presente circunstância judicial desfavorável, ainda que a pena seja inferior a oito anos de reclusão. Precedentes”
(STJ, AgRg no HC n. 805.690/MG).

“
É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal
” –
Tema 647 do Supremo Tribunal Federal.

“C
ompete ao proprietário do automóvel apreendido em situação de Tráfico de drogas postular a restituição do bem, nos termos do art. 119 do CPP, que, em situações tais, onde pode haver o perdimento da coisa, tutela o direito do terceiro de boa-fé, entendimento pacificado neste TJMT de que “Estando o veículo em nome de terceiro, carece o apelante de legitimidade para pleitear sua restituição”
(TJ/MT, N.U 1040152-55.2021.8.11.0002).

“Preservado o édito condenatório nesta instância ad quem e, considerando que o veículo apreendido estava sendo utilizado para a prática de crimes, seu subsequente perdimento decorre de expressa disposição constitucional [art. 243, parágrafo único da CRFB/88] e legal, tanto geral [art. 91, inc. II, alíneas a e b, do CP] como especial [artigo 63, I da Lei n.o 11.343/2006]”
(TJ/MT, N.U 0020844-95.2019.8.11.0042).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1008914-39.2023.8.11.0037

APELANTE: MEIRE FERREIRA PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Meire Ferreira Pereira, contra sentença que a condenou à pena de 7 (sete) anos de reclusão, em regime fechado, e 700 (setecentos) dias-multa, por infração ao art. 33 da Lei n. 11.3432/006 (tráfico de drogas).

Em suas razões, assevera que: 1) “
n
o tocante às circunstâncias da conduta social e personalidade do agente, o magistrado considerou ambas, simultaneamente e pelas mesmas razões, negativas. No caso em análise, o Douto Juízo a quo, desviando-se de seu costumeiro acerto, considerou desfavoráveis as circunstâncias judiciais avaliadas na primeira fase dosimétrica, e, em razão disto, fixou a pena base muito acima do mínimo legal, no tocante ao crime de tráfico”
(sic);

2) “
é evidente o direito [de a recorrente] ter a pena base fixada no mínimo legal, na 1a fase da dosimetria da pena, mas caso não seja esse o entendimento, que seja aplicada

[...] a fração de 1/8 para eventual circunstancia judicial considerada desfavorável
” (sic); 3) a

“a
pelante não é propensa à prática de crimes, ou seja, não se dedica a atividades criminosas, e como já dito acima, Meire Ferreira Pereira possui residência fixa e sempre trabalhou, assim, há de reconhecer em favor da apelante a diminuição de pena, prevista no artigo 33, parágrafo 4o, da Lei no 11.343/06 [...],

no patamar máximo de 2/3, ou numa fração superior a 1/6
” (sic);

4
)
“
merece ser beneficiada com o regime semiaberto ou aberto”
(sic);

5) “
foi demonstrado durante a instrução processual, que o veículo Volkswagen Gol, cor preta, placa QLR6F84, não tem relação com o tráfico de drogas, pois pertence ao ex-marido da apelante e utilizado pela apelante apenas naquele dia. Não tendo nenhum envolvimento em atitudes suspeitas
” (sic) (Id. 206445559 - pág. 1-23).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.
206445570 - pág. 1-19
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo
(
Id. 207428190 - pág. 1-6).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1008914-39.2023.8.11.0037

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto, a autoria e a materialidade do ilícito não são questionadas no apelo, que se limita a sustentar o desacerto da pena imposta a ré e a necessidade de restituir o veículo, cujo perdimento foi decretado na sentença.

Na primeira fase da dosimetria, a pena foi distanciada do mínimo legal, nos seguintes termos:

A pena prevista para este crime é de reclusão de 5 a 15 anos, e pagamento de 500 a 1.500 dias-multa.

1a FASE

Atento ao princípio constitucional da individualização da pena, analisando as circunstâncias do art. 59 do CP e do art. 42 da LT, destaca-se a grande
quantidade e a qualidade da substância entorpecente
apreendida do tipo
cloridrato de cocaína (17,925 kg dividido em 16 tabletes),
razão pela qual fixo a pena base em 7 anos de reclusão e 700 dias-multa, o que faço com base no entendimento adotado pelo STJ no HC 204619
(Id. 206445562 - pág. 8) (sem destaque no original).

Conquanto a apelante sustente que a conduta social e a personalidade foram indevidamente negativadas, o argumento não prospera.

Tais vetoriais foram consideradas neutras na sentença.

Assim sendo, lhe falta interesse recursal no ponto.

Por outro lado, a quantidade e a natureza das drogas autorizam o recrudescimento da pena-base.

O art. 42 da Lei n. 11.343/2006 estabelece que, “
o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente
”.

Cleber Masson e Vinicius Marçal doutrinam que, “
em obséquio ao art. 42, não há falar em constrangimento ilegal a ser sanado na hipótese de a pena-base ser fixada acima do mínimo legal com lastro na
quantidade
, variedade e nocividade [
natureza
] das drogas apreendidas, argumentos válidos para tal fim
”
(Lei de Drogas Aspectos Penais e Processuais – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2019, pág. 162 –
ebook
).

Os arestos colacionados corroboram o entendimento:

[...] A natureza e a quantidade de entorpecentes constituem fatores que, de acordo com o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, são preponderantes para a fixação das penas no tráfico ilícito de entorpecentes. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 865.205/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/12/2023, DJe de 11/12/2023).

[...] Orienta-se esta Corte Superior de Justiça no sentido de que, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, "[a] quantidade, a natureza e a diversidade de entorpecentes constituem fatores preponderantes para a fixação das penas relacionadas ao tráfico ilícito de entorpecentes" (HC 456.638/CE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 30/08/2018). [...]
(STJ, AgRg no HC n. 753.483/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023).

A propósito,
“[...] como se trata de crime contra a saúde pública, quanto
mais nociva
a substância entorpecente ou quanto
maior a quantidade
de droga apreendida em poder do agente, maior será o juízo de censura a recair sobre a conduta delituosa. Precedentes. [...]”
(STJ, AgRg no REsp n. 1.464.777/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 17/12/2021).

Assim, o acréscimo – 2 (dois) anos, que corresponde a pouco mais de 1/3 (um terço) – não se mostra desproporcional diante da quantidade (17,925 Kg) e da natureza da droga apreendida (cloridrato de cocaína). Confira-se:

[...] Quanto à aplicação da pena, não há ilegalidade ou desproporcionalidade nos parâmetros utilizados pelas instâncias ordinárias que justifique a revisão de dosimetria de pena por esta Corte Superior.
A escolha das frações de 1/2 em face da quantidade e variedade de drogas apreendidas (2.876,3kg de maconha; 129,2g de crack; 285,1g de cocaína; 663,8g de MDMA)
e de 1/6 em virtude dos antecedentes criminais
mostram-se adequadas e proporcionais.
[...]
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.412.996/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024).

[...] A elevação da pena-base com esteio na natureza e quantidade de drogas apreendidas na ocorrência (
cerca de 7kg de cocaína
) justifica a
elevação da pena-base em um terço
,
não havendo constrangimento ilegal a ser sanado quanto a este ponto
. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 763.062/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022).

Quanto ao tráfico privilegiado, a sentença consignou:

[...]

Da análise do processo de execução penal (SEEU 0007735-98.2014.8.11.0006) verifica-se que a reeducanda/acusada cumpriu integralmente a pena imposta pela condenação em 26/01/2023 (mov. 142.2).

Neste particular, importante consignar que o art. 64, I do Código Penal ensina que para efeitos da reincidência: “não prevalece a condenação anterior, se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período de tempo superior a 5 (cinco) anos, computado o período de prova da suspensão ou do livramento condicional, se não ocorrer revogação”.

Na hipótese dos autos, verifica-se a prática de novo delito de tráfico de entorpecentes em 19/09/2023, ou seja, dentro do período depurador, portanto, presente

a agravante da reincidência.

3a FASE

Deixo

de aplicar a causa de diminuição prevista no artigo 33, §4o da Lei de Drogas, vez que a acusada é
reincidente específica
(SEEU 0007735-98.2014.8.11.0006) [...]
(Id. 206445562 - pág. 9).

A existência de condenação anterior e definitiva obsta a concessão da benesse:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA.
REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. PACIENTE QUE É REINCIDENTE. AUSÊNCIA DE REQUISITO EXIGIDO EM LEI
. PRECEDENTES. REGIME INICIAL FECHADO E NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITOS MANTIDOS. QUANTUM DE PENA E REINCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa.

2. Não verifico nenhuma ilegalidade a ser sanada na negativa de reconhecimento do tráfico privilegiado ao paciente, ante a ausência do primeiro requisito cumulativo exigido em Lei, que é a primariedade. Por oportuno, observo que nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "A reincidência, específica ou não, não se compatibiliza com a causa especial de diminuição de pena prevista § 4.o do art. 33 da Lei n.o 11.343/06, dado que necessário, dentre outros requisitos, seja o agente primário. Tal óbice e a exasperação da pena, na segunda fase, não importam em bis in idem, mas em consequências jurídico-legais distintas de um mesmo instituto" (HC n. 229.340/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, julgado em 5/9/2013, DJe 11/9/2013). Desse modo, qualquer tipo de reincidência impede a aplicação do referido benefício. [...]
(AgRg no HC n. 892.275/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 18/3/2024).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL INDEFERIDO LIMINARMENTE. TRÁFICO DE DROGAS (2,047 KG DE MACONHA E 1, 298 KG DE COCAÍNA). DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. EXASPERAÇÃO. QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE APREENDIDO. POSSIBILIDADE.
TERCEIRA FASE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006). AFASTAMENTO. REINCIDÊNCIA. FUNDAMENTO IDÔNEO
. REGIME FECHADO E INDEFERIMENTO DE SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA. QUANTUM DE PENA E REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA. AUSÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE SE IMPÕE.

[...]

2. Ademais, sem razão quanto à pretensão de incidência da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006), em razão da reincidência específica do agravante. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 828.487/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 14/12/2023.)

O abrandamento do regime também é descabido.

Consoante entendimento sedimentado,
“[...] nos termos do art. 33, §§ 1o, 2o e 3o, do Código Penal, na fixação do regime inicial de cumprimento de pena, o julgador deverá observar a
quantidade da reprimenda aplicada
, a
primariedade
, bem como a eventual
existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis
(art. 59 do Código Penal)” [...]
(STJ, AgRg no HC n. 854.821/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024).

Ainda que a pena não supere 8 (oito) anos, o caráter negativo da natureza e da quantidade do entorpecente e a reincidência da ré justificam o regime fechado estabelecido:

[...] Não se vislumbra ilegalidade flagrante na aplicação do regime inicial fechado ao Réu reincidente, quando presente circunstância judicial desfavorável, ainda que a pena seja inferior a oito anos de reclusão. Precedentes. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 805.690/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023).

[...] Embora a pena imposta tenha sido inferior a 8 (oito) anos de reclusão (7 anos, 3 meses e 3 dias), a presença de circunstância judicial desfavorável e a reincidência do paciente, justificam o agravamento do regime prisional, conforme pacífica jurisprudência desta Corte. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 742.734/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022).

O pedido de restituição do veículo apreendido, amparado na alegação de que “
f
oi demonstrado durante a instrução processual, que o veículo Volkswagen Gol, cor preta, placa QLR6F84, NÃO tem relação com o tráfico de drogas, pois pertence ao ex-marido da apelante e utilizado pela apelante apenas naquele dia. Não tendo nenhum envolvimento em atitudes suspeitas
” (sic), não merece acolhida.

O confisco de bens ou valores, relacionados com o tráfico ilícito de entorpecentes, está previsto no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal, que dispõe:

Art. 243 [...]

Parágrafo único. Todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e da exploração de trabalho escravo será confiscado e reverterá a fundo especial com destinação específica, na forma da lei.

A sua vez, o art. 60 da Lei n. 11.343/2006, estabelece que “
o juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade de polícia judiciária, ouvido o Ministério Público, havendo indícios suficientes, poderá decretar, no curso do inquérito ou da ação penal, a apreensão e outras medidas assecuratórias relacionadas aos bens móveis e imóveis ou valores consistentes em produtos dos crimes previstos nesta Lei, ou que constituam proveito auferido com sua prática
”.

Cleber Masson e Vinicius Marçal, com propriedade, esclarecem que, “
no contexto da narcotraficância, portanto, para haver o perdimento
, não interessa se o bem é lícito ou ilícito
.
Ocorrerá o confisco tanto dos bens utilizados para a prática do narcotráfico (nexo instrumental), ainda que não tenham sido adquiridos com os rendimentos dessa atividade
; como também das coisas provenientes do lucro (direto ou indireto) da atividade, ainda que não sejam utilizadas em prol da narcotraficância, com esteio no art. 91, II, b, do CP (nexo causal com a traficância)”
(Lei de Drogas – Aspectos penais e processuais – Rio de Janeiro: Forense, São Paulo: Método, 2019, pág. 363 –
e-book
).

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que “
É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal
”
(RE 638491, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 17-05-2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-186 DIVULG 22-08-2017 PUBLIC 23-08-2017) (Tema 647).

Além disso, “
[...] compete ao proprietário do automóvel apreendido em situação de Tráfico de drogas postular a restituição do bem, nos termos do art. 119 do CPP, que, em situações tais, onde pode haver o perdimento da coisa, tutela o direito do terceiro de boa-fé, entendimento pacificado neste TJMT de que “Estando o veículo em nome de terceiro, carece o apelante de legitimidade para pleitear sua restituição (...)” (TJMT, AP N.U 0001932-43.2016.8.11.0046 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – 20.7.2018)” [...]
(N.U 1040152-55.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/04/2024, Publicado no DJE 10/04/2024).

Fixadas essas premissas, fica claro que a apelante não detém legitimidade para requerer a restituição do veículo, que se encontra registrado em nome de Eliezio Ferreira de França (Id.
206445537 - pág. 2).

De qualquer modo, o perdimento é impositivo.

Não há dúvida que o automóvel
foi utilizado no tráfico de drogas.

No interrogatório judicial, a ré contou que a chave do carro, que segundo ela pertencia ao ex-marido, que estava preso, ‘estava com sua filha de 15 (quinze) anos’ e que o pegou para transportar a droga, ‘
porque eu estava muito desesperada e eu precisava desse dinheiro’.

As provas produzidas demonstram ainda que o carro foi previamente preparado, uma vez que os entorpecentes foram escondidos no tanque de combustível.

No ponto, o PRF
Gustavo Fernandes de Souza
explicou para o Promotor de Justiça: “
a
gente recebeu uma comunicação da central que havia um veículo suspeito de estar transportando algum tipo de ilícito. A gente realizou a abordagem e ela se demonstrou um pouco nervosa quando a gente perguntou o local para onde ela estava indo e daí a gente foi realizar a fiscalização tradicional de trânsito. Ao abrir o veículo, a gente sentiu um forte odor de combustível que não é comum. Nesse local que é o tanque de combustível a gente já teve diversas ocorrências que foi encontrado drogas nessa região. Daí a gente aprofundou a busca e verificou realmente que na tampa da bomba de combustível estava com indícios de que havia sido mexido. Estava limpa, sem barro na região e foi onde a gente encontrou os tabletes”
(Id. 206445557 - pág. 2).

A sua vez, o PRF Geison Henrique Diniz da Silva declarou:
“quando eu cheguei ao veículo os colegas já estavam verificando o interior do veículo e aí comentaram que haviam suspeitado de que poderia ter algo no tanque de combustível pelo cheiro. Posteriormente, quando verificaram o acesso à bomba, de pronto o colega Gustavo falou que havia indícios de que alguém havia mexido ali. Então possivelmente haveria alguma coisa escondida ali e aí nós conseguimos remover a bomba de combustível e conseguimos encontrar substâncias lá dentro do tanque” (Id.
206445557 - pág. 4).

O PRF Hugo Seidi Ridão esclareceu
: “a gente procurou tudo e não estava achando e a gente sentiu um pouco de cheiro de álcool vindo ali do banco de trás. Então a gente resolveu abrir e quando a gente abriu o tanque de combustível, ele estava completamente mexido. O tanque de combustível não é um lugar que se abre frequentemente, então ele fica cheio de poeira e tudo mais (...). Quando a gente abriu, já estava com marca de dedo, estava tudo limpo assim e então já deu uma dica para gente que estaria escondido ali. Então a gente abriu o tanque e achou essa e droga” (
Id. 206445557 - pág. 5)

No contexto, descabe falar em restituição, conforme se vê nos seguintes arestos:

[...] Preservado o édito condenatório nesta instância ad quem e, considerando que o veículo apreendido estava sendo utilizado para a prática de crimes, seu subsequente perdimento decorre de expressa disposição constitucional [art. 243, parágrafo único da CRFB/88] e legal, tanto geral [art. 91, inc. II, alíneas a e b, do CP] como especial [artigo 63, I da Lei n.o 11.343/2006]. [...]
(TJ/MT, N.U 0020844-95.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE 28/05/2021).

[...]. A expropriação do bem utilizado em tráfico de drogas resulta em responsabilidade objetiva do proprietário, haja vista que o art. 243 da CF não reconhece a figura do terceiro prejudicado, nem disciplina ressalva de restituição, sendo o perdimento decorrência da condenação, nos termos do art. 63 da Lei no 11.343/2006. (STJ, AgRg no AREsp no 1147673/PR; TJMT, AP NU 0001700-32.2013.8.11.0015). “O perdimento de bens é impositivo nos casos em que as provas dos autos denotam que os veículos foram utilizados como instrumento para o crime de tráfico de drogas.” (TJMT, AP NU 0016302-52.2018.8.11.0015) [...]
(TJ/MT, N.U 0005619-35.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/05/2021, Publicado no DJE 28/05/2021).

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
desprovejo
o recurso, mantendo na integra a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024